Tribunal: STF
Processo: RE 1435936
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-28
Data de publicação: 2024-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. RE 574.706. TEMA 69. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1- Reconhece-se o cabimento de ação rescisória para adequar decisão que contrariou entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião da modulação de julgamento proferido em sede de Repercussão Geral (RE 574.706), desde que respeitado o prazo previsto na legislação processual em vigor; 



    2. Conforme entendimento firmado pela Suprema Corte, é devida a exclusão do ICMS destacado em notas fiscais da base de cálculo do PIS e da COFINS a partir de 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento; 



    3. Ação rescisória julgada procedente para adequar o acórdão deste Tribunal à modulação de efeitos efetivada em sede de embargos de declaração”. (eDOC 12)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI e LIV, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, aduz a recorrente que, na origem, cuida-se de ação rescisória proposta pela União, visando rescindir coisa julgada material, em que se reconheceu o direito à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, no sentido da jurisprudência desta Corte.



    Afirma que a Fazenda Nacional pretende atacar, em parte, o acórdão rescindendo para que sejam observados os parâmetros temporais estabelecidos por esta Corte na modulação de efeitos da decisão proferida no RE 574.706 (Tema 69).



    Assevera ser aplicável, no presente caso, a Súmula 343 desta Corte, sob pena de afronta à coisa julgada. Isso porque, segundo sustenta a recorrente, a matéria solucionada no acórdão rescindendo seria objeto de interpretação controvertida nos tribunais.



    Alega, ainda, que a decisão de modulação dos efeitos não importaria em qualquer forma de alteração do resultado da interpretação constitucional levada a efeito por este Tribunal e, tendo sido proferida em data muito posterior à formalização de coisa julgada favorável à impetrante do mandado de segurança originário, a rescisão do acórdão configuraria ofensa direta à coisa julgada, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito.



    Portanto, requer o provimento do apelo extraordinário para que, reformando o acórdão recorrido, seja reconhecido o não cabimento da ação rescisória interposta pela União.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro ser incabível recurso ao Supremo Tribunal Federal com a finalidade de rever acórdão do juízo de origem com fundamento em precedente firmado no regime da repercussão geral. Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 13.508 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 21.6.2013)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Direito do Trabalho. Abono salarial. Cláusulas de acordos coletivos. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para o reexame das cláusulas firmadas pelas partes em acordo coletivo nem para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)”. (ARE 1.216.867 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 9.10.2019)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. TEMA 69. RE 574.706. RECURSO PARA O STF CONTRA AS DECISÕES DOS TRIBUNAIS E TURMAS RECURSAIS QUE APLICAM A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1.200.324 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.6.2019)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDADO NA APLICAÇÃO DE LEADING CASE DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, § 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal com a finalidade de rever acórdão da Corte de origem fundado na aplicação de entendimento firmado em regime da repercussão geral. II – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso. II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.295.177 ED-segundos-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.10.2022)



    Além disso, no tocante à afronta à coisa julgada, registro que o Plenário desta Corte, nos autos do ARE-RG 748.371 (Tema 660), de minha relatoria, reafirmou a jurisprudência de que a análise à afronta ao princípio dos limites da coisa julgada que dependa, para ser reconhecida como tal, da interpretação de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. PIS-PASEP, COFINS, BASE DE CÁLCULO, ICMS. ED RE 574.706, TEMA 69. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SÚMULA 283. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA DE REPERCUSSÃO 660. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Razões do agravo regimental que não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Aplicação da Súmula 283 do STF 2. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, incumbe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica, cada um dos fundamentos suficientes da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento, com imposição de multa de 5 (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021 , § 4º , do CPC)”. (RE 1.421.579 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18-04-2023, DJe 24-05-2023)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente